Tribunal: STJ
Processo: 5000429-62.2021.8.24.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811239 - SC (2024/0470895-
1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J A DA C
ADVOGADOS
: ARIMA DA CUNHA PIRES - RS053192
LUIZ GERALDO GOMES DOS SANTOS - SC022978
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA
DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADOS. DEPOIMENTO
ESPECIAL. NULIDADES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROTEÇÃO
À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA.
MICROSSISTEMA PROTETIVO. LEI 13.431/2017, ECA E CF.
OBSERVÂNCIA. QUESITOS FORMULADOS PELA DEFESA.
ADEQUAÇÃO DAS RESPOSTAS PROFISSIONAIS. AFERIÇÃO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. FALSAS MEMÓRIAS NO RELATO DA
AGREDIDA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A impugnação, no regimental, de apenas alguns capítulos da decisão
agravada, induz à preclusão das demais matérias decididas pelo relator,
não refutadas pela parte.
2. "A jurisprudência exige a comprovação de prejuízo para a declaração
de nulidade, conforme o princípio
, consagrado
pas de nullité sans grief
no art. 563 do CPP" (AgRg no RHC n. 213.204/BA, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
21/5/2025
).
27/5/2025
Documento eletrônico VDA49479911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 3b1a74ea-1169-44d2-b474-37ac6614d933

3. Embora não intimada a parte ré antes e depois do depoimento
especial, o vídeo do ato processual foi disponibilizado à defesa, que
pôde exercer seu contraditório diferido em relação à versão da vítima, o
que afasta a alegação de nulidade, dada a ausência de prejuízo
processual.
4. Mais uma vez não houve prejuízo, pois, ao contrário do afirmado nas
razões recursais, não houve erros crassos na coleta do depoimento da
ofendida. Como bem delineado no acórdão, o relato foi acompanhado
por profissional habilitada, a qual fez uso de método que humanizou seu
tratamento, evitou sua exposição demasiada e a potencialização da
conduta, de maneira a preservar-lhe a dignidade. Além disso, não há
imposição legal de que a profissional apareça no vídeo.
5. O cumprimento literal do procedimento previsto no art. 12, III e IV,
da Lei n. 13.431/2017 não pode se sobrepor à necessidade de proteção
da criança ou do adolescente vítima de violência e dos esforços que
objetivam impedir sua revitimização, essência do microssistema
protetivo construído na Lei n. 13.431/2017, no Estatuto da Criança e do
Adolescente e na Constituição Federal.
6. "O depoimento especial deve observar a
da norma
mens legis
[intenção da lei] preservando os interesses da criança, visando evitar a
revitimização da infante" (AgRg no RHC n. 211.500/CE, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
28/5/2025
2/6/2025
7. A Corte local, ao discorrer que os quesitos defensivos foram
considerados pela assistente social forense na ocasião da colheita das
declarações, preservado o livre relato da ofendida (art. 12, II, da Lei n.
13.471/2017), fundamentou corretamente o afastamento da nulidade
indicada, em virtude, novamente, da não configuração de prejuízo à
defesa.
8. Verificar se, para resolver o caso, era necessário a assistente social
responder especificamente os quesitos apresentados pela parte,
demandaria reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula
n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49479911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 3b1a74ea-1169-44d2-b474-37ac6614d933

9. Alterar o entendimento esposado no acórdão recorrido, de que o
depoimento da agredida não revela a existência de falsas memórias,
exige revolvimento de fatos e provas, o que não se admite em recurso
especial, segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ.
10. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49479911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 3b1a74ea-1169-44d2-b474-37ac6614d933

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811239 - SC (2024/0470895-
1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J A DA C
ADVOGADOS
: ARIMA DA CUNHA PIRES - RS053192
LUIZ GERALDO GOMES DOS SANTOS - SC022978
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA
DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADOS. DEPOIMENTO
ESPECIAL. NULIDADES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROTEÇÃO
À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA.
MICROSSISTEMA PROTETIVO. LEI 13.431/2017, ECA E CF.
OBSERVÂNCIA. QUESITOS FORMULADOS PELA DEFESA.
ADEQUAÇÃO DAS RESPOSTAS PROFISSIONAIS. AFERIÇÃO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. FALSAS MEMÓRIAS NO RELATO DA
AGREDIDA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A impugnação, no regimental, de apenas alguns capítulos da decisão
agravada, induz à preclusão das demais matérias decididas pelo relator,
não refutadas pela parte.
2. "A jurisprudência exige a comprovação de prejuízo para a declaração
de nulidade, conforme o princípio
, consagrado
pas de nullité sans grief
no art. 563 do CPP" (AgRg no RHC n. 213.204/BA, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
21/5/2025
).
27/5/2025
Documento eletrônico VDA49480774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:54
Código de Controle do Documento: 279c5a19-ced2-4b42-a421-4d1d8abaaf25

3. Embora não intimada a parte ré antes e depois do depoimento
especial, o vídeo do ato processual foi disponibilizado à defesa, que
pôde exercer seu contraditório diferido em relação à versão da vítima, o
que afasta a alegação de nulidade, dada a ausência de prejuízo
processual.
4. Mais uma vez não houve prejuízo, pois, ao contrário do afirmado nas
razões recursais, não houve erros crassos na coleta do depoimento da
ofendida. Como bem delineado no acórdão, o relato foi acompanhado
por profissional habilitada, a qual fez uso de método que humanizou seu
tratamento, evitou sua exposição demasiada e a potencialização da
conduta, de maneira a preservar-lhe a dignidade. Além disso, não há
imposição legal de que a profissional apareça no vídeo.
5. O cumprimento literal do procedimento previsto no art. 12, III e IV,
da Lei n. 13.431/2017 não pode se sobrepor à necessidade de proteção
da criança ou do adolescente vítima de violência e dos esforços que
objetivam impedir sua revitimização, essência do microssistema
protetivo construído na Lei n. 13.431/2017, no Estatuto da Criança e do
Adolescente e na Constituição Federal.
6. "O depoimento especial deve observar a
da norma
mens legis
[intenção da lei] preservando os interesses da criança, visando evitar a
revitimização da infante" (AgRg no RHC n. 211.500/CE, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
28/5/2025
2/6/2025
7. A Corte local, ao discorrer que os quesitos defensivos foram
considerados pela assistente social forense na ocasião da colheita das
declarações, preservado o livre relato da ofendida (art. 12, II, da Lei n.
13.471/2017), fundamentou corretamente o afastamento da nulidade
indicada, em virtude, novamente, da não configuração de prejuízo à
defesa.
8. Verificar se, para resolver o caso, era necessário a assistente social
responder especificamente os quesitos apresentados pela parte,
demandaria reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula
n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49480774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:54
Código de Controle do Documento: 279c5a19-ced2-4b42-a421-4d1d8abaaf25

9. Alterar o entendimento esposado no acórdão recorrido, de que o
depoimento da agredida não revela a existência de falsas memórias,
exige revolvimento de fatos e provas, o que não se admite em recurso
especial, segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ.
10. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
J. A. DA C. agrava de decisão em que conheci de seu agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Neste regimental, a defesa alega o seguinte (fl. 850):
A defesa sustenta que restou configurado cerceamento de defesa,
uma vez que não foi assegurada a participação do agravante, por
intermédio de defensor ou assistente técnico, na realização do
depoimento especial da vítima, ato previsto legalmente como
indispensável para garantir a ampla defesa e o contraditório.
Não se trata de simples irregularidade sanável, mas de nulidade
absoluta, pois a Lei no 13.431/2017 estabelece expressamente tal
garantia processual, não podendo ser relativizada sob o argumento
da proteção da vítima, sem prejuízo dos direitos fundamentais do
acusado.
[...]
O indeferimento do pedido defensivo configura ofensa direta ao
devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, em
afronta expressa aos artigos constitucionais supracitados.
Ainda que arguido pelo relator que não houve prejuízo concreto,
tratando-se de nulidade absoluta, inexiste necessidade de
demonstração de prejuízo específico, conforme previsto no art.
563 do CPP e consolidado na doutrina e jurisprudência.
[...]
A matéria discutida restringe-se à correta interpretação de norma
jurídica, não demandando reexame de fatos e provas, o que afasta
a incidência da Súmula 7/STJ. Trata-se de aferir se houve ou não
regular intimação e participação da defesa no ato do depoimento
especial, questão de direito estrito.

Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA49480774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:54
Código de Controle do Documento: 279c5a19-ced2-4b42-a421-4d1d8abaaf25

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O recorrente foi condenado, pelo crime de estupro de vulnerável,
tipificado no art. 217-A, c/c o art. 226, II, do Código Penal, a 42 anos de reclusão,
em regime fechado, mais o pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais à
vítima.
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação defensiva, a
fim de alterar a pena definitiva do acusado para 23 anos e 4 meses de reclusão,
mais o pagamento de indenização de R$ 5.000,00.
Na sequência, conheci do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Verifico que o recorrente não impugnou o capítulo da decisão
monocrática recorrida concernente à aplicação da Súmula n. 284 do STF, motivo
pelo qual fica preclusa a referida parte do provimento jurisdicional. A propósito:
AgRg no HC n. 532.386/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.
13/3/2023
16/3/2023
No mais, apesar dos esforços do ora recorrente, não constato
fundamentos suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão
mantenho.
O Tribunal local assim decidiu (fls. 569-570, grifei):
1. O insurgente suscita a existência de nulidade processual por
cerceamento de defesa em virtude da ausência de sua intimação
para participar do depoimento especial da vítima.
No entanto, apesar de nenhuma das partes ter sido intimada para a
realização do ato, a defesa apresentou os quesitos e requereu que
o assistente técnico acompanhasse o depoimento (15.1), o que
restou indeferido, sob os fundamentos de que (21.1):​
[...]
Entretanto, antes de realizado o ato, a defesa apresentou novos
quesitos direcionados para a profissional que faria o depoimento
especial (25.1), e conforme se verifica, foram considerados pela
Assistente Social forense quando da colheita das declarações,
.
preservando o livre relato da ofendida
Documento eletrônico VDA49480774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:54
Código de Controle do Documento: 279c5a19-ced2-4b42-a421-4d1d8abaaf25

Dessa maneira, entendo inexistir cerceamento de defesa, tendo em
vista que o depoimento especial da vítima foi realizado no
momento em que a ofendida concordou em ser ouvida, haja vista
que anteriormente já havia exposto sua discordância com a
realização do ato.
Com efeito, nos casos de suspeita de crimes sexuais e também
naquelas hipóteses ocorridas no seio doméstico, tenho que os
ofendidos mereçam, de fato, especial atenção a fim de evitar não
, mas inclusive o agravamento de traumas e
só a revitimização
demais consequências que episódios dessa natureza possam gerar
e reverberar.
E não só. Além da proteção do ofendido, deve-se-lhe atribuir
papel não apenas de objeto de prova - figura meramente
coadjuvante, mas de sujeito da investigação, a fim de
efetivamente preservar seus legítimos interesses de em regra ver
esclarecidos os fatos e, eventualmente, responsabilizados os
agentes delitivos.
Sem embargo à críticas que parcela da doutrina lança sobre a
questão, tenho que a Lei n. 13.431/2017 veio justamente para dar
forma a algo mais concreto no caminho da segurança e da
proteção aos menores de idade, vítimas e testemunhas, a partir do
que criou um modelo a preservar os seus interesses.
[...]
Verifico, no caso, que o depoimento especial foi colhido por
Assistente Social forense, com capacitação necessária para
conduzir o depoimento da adolescente. Ademais, o método
humanizou o tratamento com a vítima, conferindo um mínimo de
dignidade na medida em que evitou a exposição demasiada e a
potencialização da conduta. Por outro lado, o fato de a
entrevistadora não aparecer na gravação não invalida o firme e
.
coerente relato da vítima
[...]
Assim, não havendo quaisquer prejuízos à defesa do recorrente,
afasta-se a preliminar arguida.

Com efeito, "A jurisprudência exige a comprovação de prejuízo para a
declaração de nulidade, conforme o princípio
, consagrado
pas de nullité sans grief
no art. 563 do CPP" (AgRg no RHC n. 213.204/BA, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
21/5/2025
27/5/2025
Embora não intimada a parte ré antes e depois do depoimento especial, o
vídeo do ato processual foi disponibilizado à defesa, que pôde exercer seu
contraditório diferido em relação à versão da vítima, o que afasta a alegação de
nulidade, dada a ausência de prejuízo processual.
Documento eletrônico VDA49480774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:54
Código de Controle do Documento: 279c5a19-ced2-4b42-a421-4d1d8abaaf25

Mais uma vez não houve prejuízo, pois, ao contrário do afirmado nas
razões recursais, não houve erros crassos na coleta do depoimento da
ofendida. Como bem delineado no acórdão, o relato foi acompanhado por
profissional habilitada, a qual fez uso de método que humanizou seu tratamento,
evitou sua exposição demasiada e a potencialização da conduta, de maneira a
preservar-lhe a dignidade. Além disso, não há imposição legal de que a
profissional apareça no vídeo.
O cumprimento literal do procedimento previsto no art. 12, III e IV, da
Lei n. 13.431/2017 não pode se sobrepor à necessidade de proteção da criança ou
do adolescente vítima de violência e dos esforços que objetivam impedir sua
revitimização, essência do microssistema protetivo construído na Lei n. 13.431
/2017, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal.
É nesse sentido que se firmou a jurisprudência do STJ, segundo a qual
"O depoimento especial deve observar a
da norma [intenção da lei]
mens legis
preservando os interesses da criança, visando evitar a revitimização da infante"
(AgRg no RHC n. 211.500/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN
28/5/2025
de
).
2/6/2025
A Corte local, ao discorrer que os quesitos defensivos foram
considerados pela assistente social forense na ocasião da colheita das declarações,
preservado o livre relato da ofendida (art. 12, II, da Lei n. 13.471/2017),
fundamentou corretamente o afastamento da nulidade indicada, em virtude,
novamente, da não configuração de prejuízo à defesa.
Verificar se, para resolver o caso, era necessário a assistente
social responder especificamente os quesitos apresentados pela parte, demandaria
reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na
.
Súmula n. 7 do STJ
Em arremate, concluiu o Tribunal de origem o seguinte (fl. 582):
[...] não há indícios de fantasias, sonhos ou falsas memórias, pois
não é crível que a vítima tenha arquitetado uma falsa acusação,
com riqueza de detalhes harmônicos, contra o apelante, uma vez
que, a prova é robusta no sentido de que não haviam motivos para
a adolescente se insurgir contra o recorrente.
Documento eletrônico VDA49480774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:54
Código de Controle do Documento: 279c5a19-ced2-4b42-a421-4d1d8abaaf25

Ao contrário, pois a prova demonstrou que a vítima nutriu
sentimento de afeto para com seu avô até o momento em que
tomou consciência de que as "brincadeiras" não eram normais [...].

Alterar o entendimento esposado no acórdão recorrido, de que o
depoimento da agredida não revela a existência de falsas memórias, exige
revolvimento de fatos e provas, o que não se admite em recurso especial, segundo
o teor da
.
Súmula n. 7 do STJ
Portanto,
que permitam a
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
análise do caso sob outro enfoque,
.
deve ser mantida a decisão agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA49480774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:55:54
Código de Controle do Documento: 279c5a19-ced2-4b42-a421-4d1d8abaaf25

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0470895-1
AREsp 2.811.239 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50004296220218240013
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J A DA C
ADVOGADOS
: ARIMA DA CUNHA PIRES - RS053192
LUIZ GERALDO GOMES DOS SANTOS - SC022978
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J A DA C
ADVOGADOS
: ARIMA DA CUNHA PIRES - RS053192
LUIZ GERALDO GOMES DOS SANTOS - SC022978
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C5422454850=413128074@
2024/0470895-1 - AREsp 2811239 Petição : 2025/0064141-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49461746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:34:10
Código de Controle do Documento: 5BB4C914-FCE7-4DF0-85E5-1F68C67C1DBD